Tribunal: TJDFT
Processo: 0000109-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 RECOMENDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENAS CORPORAL E PECUNIÁRIA REDUZIDAS DE OFÍCIO.

1. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de estelionato uma vez que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo em razão dos depoimentos da vítima, da testemunha, bem como em face das demais provas juntadas aos autos.

2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.

3. A jurisprudência recomenda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria, porquanto razoável e proporcional.

4. A constatação de múltiplas condenações definitivas permite a atestar a presença de antecedente penal, bem como a agravante da reincidência, em fases distintas da dosimetria, não configurando o bis in idem.

5. Recurso conhecido e desprovido. Penas corporal e pecuniária reduzidas de ofício.